Tribunal: STF
Processo: ARE 1341629
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. PESCA DE CAMARÃO EM PERÍODO DE DEFESO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. APREENSÃO DE EMBARCAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “ADMINISTRATIVO. PESCA. PERÍODO DE DEFES[O]. PEQUENA QUANTIDADE. PENA DE PERDIMENTO DESPROPORCIONAL. SUFICIÊNCIA DA PENA DE MULTA. Sendo o dano ambiental causado de pequena monta e já tendo sido aplicada a penalidade de multa em valor superior ao das mercadorias apreendidas, mostra-se desproporcional manter o perdimento de embarcação, mormente quando esta constitui o principal instrumento de trabalho do autuado” (fl. 116, vol. 2). 



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos “para sanar omissão sem modificação do julgado” (fls. 32-37, vol. 4).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXIII e LIV do art. 5º e o inc. VI do art. 170 da Constituição da República (fls. 77-91, vol. 4). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 120-121, vol. 4).



    O agravante sustenta que “não há nada no recurso que demande análise de contexto fático probatório” (fl. 153, vol. 4). 



    4. Em 13.9.2021, determinei vista à Procuradoria-Geral da República, que, em 1º.10.2021, opinou “pelo não provimento do recurso extraordinário com agravo” (e-doc. 24):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PESCA DE 20Kg DE CAMARÃO EM PERÍODO DE DEFESO. APREENSÃO DE EMBARCAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. - Parecer pelo desprovimento do recurso extraordinário com agravo” (e-doc. 24). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Após análise das circunstâncias fáticas da causa, o Tribunal de origem concluiu pela inadequação da perda da embarcação do recorrido, considerando desproporcional a apreensão da embarcação pela pesca de vinte quilos de camarão no período de defeso, sendo suficiente a aplicação da penalidade de multa:



    “Conforme documentação acostada aos autos, em operação de rotina realizada na Praia da Penha/SC, em 29/05/2009, o IBAMA apreendeu na embarcação de WALMOR JOÃO CAMILO 20kg de camarão sete barbas em período de defeso da espécie. Na ocasião, parte dos bens em posse do autuado, inclusive o pescado, foram apreendidos pelo IBAMA. A embarcação denominada Maristela Camelo, com inscrição CP 443-0105472, contudo, permaneceu com o réu, que assinou termo de apreensão e depósito, bem como ficou ciente da imposição de multa no valor de R$ 1.900,00 (processo administrativo nº 02026.001177/2009-15; evento 1, PROCADM2). 



    Findo o processo administrativo, sem êxito para o flagrado por infração ambiental, foi ele intimado para o pagamento da multa e apresentação dos bens. Não tendo atendido a notificação, foi decretado o perdimento dos bens apreendidos em favor da administração pública, valorados quando da apreensão em R$ 8.000,00. 



    O contexto dos autos aponta para a correção da sentença, que entendeu haver ‘desproporção entre a pena pecuniária (R$ 1.900,00), a infração praticada, que resultou na apreensão de apenas 20 kg de camarão; e o valor da embarcação (R$ 8.000,00)’. 



    De fato, sendo o dano ambiental causado de pequena monta e já tendo sido aplicada a penalidade de multa em valor superior ao das mercadorias apreendidas, mostra-se desproporcional manter o perdimento de embarcação, mormente quando esta constitui o principal instrumento de trabalho do autuado” (fls. 118-119, vol. 2).



    Nos embargos de declaração, o Tribunal de origem analisou a legislação infraconstitucional, nos termos a seguir:



    “Pede o IBAMA que seja expressamente mencionado que o infrator é dono de peixaria. De fato, WALMOR o é, o que não tem, no conjunto documental dos autos, influência sobre o resultado do processo, já que não se trata de infrator reincidente e que a quantidade de 20kg segue sendo ínfima. (…)



    Não há dúvidas de que a apreensão da embarcação e dos petrechos utilizados na prática ilegal resta prevista em lei, assim como seu perdimento, conforme art. 25, § 4°, art. 70, art. 72 inc. IV da Lei 9.605/98, art. 3, inc. IV, art. 47, art. 101, inc. 1 e § 1° e art. 102 do Dec. 6.514/08. Entretanto, tal previsão não obsta a análise fática judicial e sua relativização com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, justamente o que realizado à unanimidade por este Regional para garantir que a previsão legal não acarrete abusos desproporcionais, razão pela qual tenho que o julgado não incorreu em violação aos dispositivos legais mencionados” (fls. 36-37, vol. 4). 



    O exame da pretensão do agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal exigiria também a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 9.605/1998 e Decreto n. 6.514/2008). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APREENSÃO. EMBARCAÇÃO. SÚMULA 279/STF. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão” (RE n. 1.019.458-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.5.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 888.055-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.8.2015).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. RODOVIA ESTADUAL. ESTUDO E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA/RIMA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação” (ARE n. 1.307.140-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2021).



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito ambiental. Ação civil pública. Dano ambiental. Indenização. Restrições administrativas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.195.869-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.5.2019).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 12.04.2018. AVE SILVESTRE. APREENSÃO. CONVÍVIO EM AMBIENTE DOMÉSTICO POR LONGO PERÍODO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE 10. PRECEDENTES. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma infraconstitucional pertinente (Lei Federal 9.605/98. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo, seria necessário o reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula 279 do STF. (…) 7. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Verba honorária majorada em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, devendo ser observados os §§ 2º e 3º CPC” (RE n. 1.103.448-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.3.2020).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.332.682, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 23.7.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.327.394, de minha relatoria, DJe 22.6.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 993.763, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.4.2018; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.233.994, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 9.10.2019. 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora